Tribunal: STF
Processo: ARE 1587127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Base de cálculo. Saldo escritural. Indébito reconhecido em ação anterior. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Remessa ao STJ. Art. 1.033 do CPC. Impossibilidade.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.

    4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo interno a que se nega provimento.